Tribunal: TCU
Processo: 016.809/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6774/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Juiz Federal Rafael Lima da Costa, da 7a Vara Federal do Juizado Especial Civil da Seção Judiciária Federal do Estado do Maranhão, para adoção de "medidas necessárias para apuração de responsabilidade pelo dano ao erário", considerando o reiterado descumprimento, por parte de agentes da Caixa Econômica Federal (Caixa) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de ordens dadas pelo magistrado nos autos do processo 1013521- 16.2022.4.01.3700, no sentido da suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do autor da ação a título de pagamento de mensalidade de empréstimo consignado por ele supostamente contraído junto à Caixa; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional às peças 11-13, dos quais são colhidas as seguintes constatações: i) no bojo do processo judicial 1013521- 16.2022.4.01.3700, em razão do descumprimento das ordens exaradas pelo magistrado representante, foi aplicada à Caixa e ao INSS multas nos valores de R$ 1.000,00, R$ 3.000,00 e, por fim de R$ 5.000,00; ii) os valores das multas evidenciam a baixa materialidade das irregularidades, o que não atrai a atuação direta deste Tribunal; e iii) no presente caso, revela-se suficiente a expedição de comunicação dos fatos às entidades públicas envolvidas na gerência do empréstimo consignado objeto da ação judicial (agente financeiro e operador controlador) para que apurem as condutas omissivas dos respectivos agentes, adotando as medidas disciplinares e de ressarcimento aplicáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso III, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência deste Acórdão e da instrução à peça 11, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, à Caixa Econômica Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social para adoção das providências cabíveis; c) determinar à Caixa Econômica Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social que informem a este Tribunal, no prazo de 60 dias, as providências adotadas nos termos da alínea "b"; d) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução à peça 11 à Controladoria-Geral da União, para conhecimento e providências de sua alçada; e) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 11; e e) orientar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional que monitore o cumprimento da alínea "c". 1. Processo TC- Processo 016.809/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Procuradoria da União/MA - AGU/PR. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Juiz Federal Rafael Lima da Costa 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Valdemar Gomes de Oliveira Neto, representando Justiça Federal - MA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.